Tribunal: TJDFT
Processo: 0017780-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Estelionato. Provas. Representação. Data do oferecimento da denúncia. Anterior à L. 13.964/19.
1 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor.
2 – É de se manter a condenação pelo crime de estelionato se as provas não deixam dúvidas que o acusado, mediante artifício e ardil, induziu em erro os representantes de empresa, ao adquirir produtos em nome de empregada da empresa de que é sócio, sem o conhecimento dessa, e sem intenção de pagar por eles, o que causou prejuízos.
3 – Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
4 - Apelação não provida.